Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. art. 520, IV do CPC. 1.1. Caso de definição na origem da parcela incontroversa, determinado ao executado o depósito em juízo do montante apurado em seus próprios cálculos.
2. Não aplicáveis, ao caso, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, às quais se deve conferir interpretação restritiva. 2.2. “As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 521, CPC, “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. Hipótese em que se pretende a liberação valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Por isto e nos termos do que definido na decisão agravada, razoável a definição por perícia que se encontra em curso nos autos originários para definição de correção dos cálculos do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.